Tribunal: TJMT
Processo: 1004558-80.2021.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004558-80.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JUNIOR DA SILVA FERNANDES - CPF: 039.196.151-90 (RECORRENTE), CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES - CPF: 496.946.001-97 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO PROMOVENTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PROMOVIDA.

E M E N T A

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – TELAS SISTÊMICAS – CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL PARA COMPROVAR O VÍNCULO JURÍDICO – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – APLICABILIDADE DA SÚMULA 385 DO STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSOS CONHECIDOS E SOMENTE DA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

2. A empresa recorrida não comprovou a regularidade do débito e, via de consequência, a inscrição é indevida, de modo que deve ser mantida a sentença que decretou a inexigibilidade do débito

3. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral “
in re ipsa
”.

4. Extrato encartado aos autos que comprova a existência de anotações preexistentes. Aplicação da Súmula 385 do STJ, pelo que não cabe indenização por dano moral.

5. Recursos conhecido e somente da parte reclamada parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos face da sentença de parcialmente procedentes os pedidos, que declarou a inexigibilidade o débito no valor total de R$ 275,21 (duzentos e setenta e cinco reais e vinte um centavos) e condenou a Reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (seis mil reais), a título de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e promoveu indevidamente a inscrição do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito
.

A Reclamante requer majoração do
quantum
indenizatório fixado na sentença para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor perseguido na inicial.

A reclamada interpõe recurso alegando a regularidade do apontamento ante a inadimplência da parte autora quanto ao cartão de crédito administrado pelo Banco Recorrente, atuando no exercício regular de direito ao promover o apontamento negativo. Ao final, requer que seja afastada a indenização por dano moral e, subsidiariamente, pleiteia a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões ofertadas pelas partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os cernes dos recursos se limitam tão somente em verifica se é caso de majoração ou minoração do valor da indenização por danos morais.

A parte autora alega desconhecer a origem do débito em seu nome, inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela Recorrida, juntando extrato da negativação.

A Recorrente defende a exigibilidade do débito, alegando que a recorrida contratou serviço de cartão de crédito da instituição financeira, não adimplindo com o pagamento da fatura, entretanto, não juntou aos autos nenhuma prova capaz de comprovar a contratação do serviço bancário e a origem das despesas, juntando apenas relatório de faturas, sem qualquer informação referente à suposta conta sobre titularidade da parte reclamante, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação de qualquer serviço e, consequentemente, a legalidade do débito.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, a jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa,
ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No entanto, no caso, observa-se que a Reclamada acostou print do histórico emitido em pelo SCPC, no qual constam anotações realizadas em nome da reclamante nos últimos 05 (cinco) anos. A esse respeito, frisa-se que é possível verificar a existência de inscrições anteriores, cuja exclusão ocorreu somente após a inscrição do débito discutido neste processo, veja-se:

BANCO BRADESCO S/A– R$

151,35

Inclusão em 18/04/2019 e exclusão em 27/04/2019

BANCO DO BRASIL S/A – R$4.796,88

Inclusão em 12/06/2019 e exclusão em 18/12/2020

BANCO DO BRASIL S/A– R$549,64

Inclusão em 12/06/2019 e exclusão em 18/12/2020

TELEFONICA BRASIL S/A/MOVEL– R$260,59

Inclusão em 14/10/2019 e exclusão em 26/11/2019

BANCO DO BRASIL S/A – R$8.248,21

Inclusão em 01/02/2021 e exclusão em 04/02/2021

Negativação discutida nos autos

-R$275,21

Inclusão em 27.07.2019

Consigne-se não existir nos autos, narrativas e provas de que as inscrições anteriores não sejam legítimas, de modo a afastar a aplicação da Súmula 385 do STJ.

Ainda que as referidas inscrições tenham sido excluídas do cadastro de proteção ao crédito, tais fatos ocorreram em datas posteriores à de inclusão da inscrição discutida nestes autos, não sendo as exclusões daquelas suficientes para afastar a aplicabilidade da Súmula 385 do STJ, uma vez que não restou comprovado que as inscrições anteriores foram indevidamente anotadas, tampouco que referidas restrições seja decorrente do reconhecimento (judicial ou extrajudicial) da inexigibilidade dos respectivos débitos. Nesse sentido, é o entendimento já proferido por esta e. Turma Recursal (TJ-MT 10298466120208110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 29/04/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 30/04/2021).

Desse modo, não demonstrado a ilegitimidade dos débitos cujos registros foram excluídos após a inclusão da decorrente do débito discutido nestes autos e, por consequência, mantida a inidoneidade do seu registro em órgão de proteção de crédito, o caso é de aplicação da Súmula 385, do STJ e consequente indeferimento do pedido de indenização por danos morais.

Posto isso,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e, no mérito,
DOU

PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pela parte reclamada somente para afastar o pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente tal pedido ante a existência de débitos preexistentes, mantendo- se a sentença nos demais termos.

Deixo de condenar a parte reclamada em custas e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o reclamante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa sua execução face a gratuidade de justiça.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2021